Tribunal: TJPA
Processo: 0803047-86.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803047-86.2022.8.14.0009

APELANTE: CLEBER SOUSA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DAS PROVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM CONTEXTO DE TRÁFICO. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado a 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e porte ilegal de munição (art. 14 da Lei 10.826/03), em concurso material, na qual a defesa suscita nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, aplicação do princípio da insignificância quanto ao porte de munição e redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais foi lícita à luz do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte de munição; (iii) determinar se é aplicável o princípio da insignificância ao porte de munição desacompanhada de arma e se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal é válida quando fundada em elementos concretos de suspeita, consistentes em denúncia anônima específica, conhecimento prévio do investigado e tentativa de fuga ao avistar a polícia, o que caracteriza fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

4.

A tentativa de evasão do agente, associada às informações prévias, afasta a alegação de abordagem arbitrária e legitima a atuação policial.

5.

A materialidade do tráfico de drogas e do porte de munição é comprovada por autos de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza entorpecente da substância e a potencialidade lesiva da munição.

6.

A autoria delitiva é demonstrada por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, corroborados por circunstâncias fáticas, como a apreensão de droga fracionada e balança de precisão.

7.

A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, já fracionados para venda, afasta a tese de uso pessoal e evidencia a destinação mercantil.

8.

O princípio da insignificância não se aplica ao porte de munição quando inserido em contexto de tráfico de drogas, pois a conduta revela maior periculosidade social e risco à ordem pública.

9.

A incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e entendimento consolidado do STF em repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal é lícita quando baseada em fundada suspeita concreta, evidenciada por denúncia específica e comportamento evasivo do agente.

2.

Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos probatórios são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3.

O princípio da insignificância não se aplica ao porte de munição quando associado ao tráfico de entorpecentes.

4.

A atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244 e 386, VII; CP, art. 69; Lei 11.343/06, art. 33; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.113.732/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.03.2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2.911.246/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.03.2026; STJ, AREsp n. 2.330.129/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STF, RE 597.270/RS (Tema 158).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Cleber Sousa dos Reis, por meio da Defensoria Pública, inconformada com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e art. 14, “caput”, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa suscitou, preliminarmente, a
nulidade absoluta da busca pessoal
, sob o argumento de violação ao art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, alegando que a abordagem se fundamentou exclusivamente em “denúncia anônima”, sem a existência de "fundada suspeita" concretamente demonstrada. Por derivação, pugnou pela ilicitude de todos os elementos informativos colhidos.

No mérito, postulou pela absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 386, VII, do CPP), sustentando que os depoimentos policiais são contraditórios e que a droga não foi encontrada na posse direta do réu, mas, sim, em local próximo após a fuga; a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de porte de munição (art. 14 da Lei nº 10.826/03), asseverando a ausência de periculosidade social e ofensividade da conduta, uma vez que se tratava de apenas duas munições (sendo apenas uma com potencialidade lesiva atestada em laudo) desacompanhadas de arma de fogo; na dosimetria, a superação da Súmula nº 231 do STJ (
overruling
), a fim de permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do procedimento trifásico, em virtude da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória:

Exsurge da peça inquisitorial anexa que na data de 27/08/2022, por volta das 20:00 horas, neste município de Bragança – PA, o DENUNCIADO foi autuado em flagrante por trazer consigo: 48 (quarenta e oito) pedras e 02 (duas) porções grandes de OXI, proscrita no Brasil por estar inserta na lista de substâncias entorpecentes (lista F1) da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), nos termos da Portaria nº 344/1998 SVS/MS, de 12.05.1998, b.

Apurou-se que na data e horário supramencionados, a equipe de plantão da Delegacia de Polícia de Bragança recebeu informações de que o nacional CLEBER SOUSA DOS REIS estava comercializando entorpecentes na lateral de sua residência, no bairro da Vila Sinhá.

Segundo consta dos autos, os policiais já conheciam o DENUNCIADO, pois o mesmo estava sendo investigado como autor de um furto ocorrido no dia 27/07/2022, em um estabelecimento comercial da cidade, no qual havia sido subtraída a quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e 01 (um) revólver calibre 38.

De posse das informações, a equipe se deslocou ao local apontado. Contudo, ao perceber a aproximação dos policiais, CLEBER SOUSA DOS REIS ainda tentou fugir, mas foi alcançado e durante a abordagem ainda entrou em luta corporal com os investigadores que estavam na missiva.

Procedida a abordagem, por meio de revista pessoal, foi constatado que o agente trazia consigo em uma mochila 48 (quarenta) e oito pedras de OXI, além de outras 02 (duas) porções grandes da mesma substância estupefaciente, 01 (uma) balança de precisão e 02 (duas) munições de revólver calibre 38.

Em seu interrogatório policial, o DENUNCIADO negou que os entorpecentes apreendidos estavam com ele, confessando o furto cometido preteritamente, bem como a forma como gastou o dinheiro subtraído, informando que a arma de fogo havia sido vendida para uma pessoa integrante da facção “Comando Vermelho”.

A natureza ilícita da substância apreendida foi devidamente corroborada por intermédio do Laudo Toxicológico Provisório acostado ao id. 78085072 – Pág. 10, demonstrando a traficância.

Assim, após instrução regular, Cleber Sousa dos Reis foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e art. 14, “caput”, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos, alegando a inexistência de fundada suspeita, o que contaminaria todas as provas derivadas do ato.

Sem razão, contudo.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora rigorosa quanto à proteção constitucional da intimidade, reconhece a legitimidade da revista quando amparada em elementos concretos de suspeição.

No caso subjacente, os investigadores de polícia IPC Gerson Aderson Correia dos Santos e IPC Gerson Rosa de Mescouto foram uníssonos ao declarar, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que a diligência não foi fruto de mero arbítrio ou intuição subjetiva. Havia uma “denúncia anônima” específica apontando que o nacional "Cleber" – já conhecido pela polícia por investigações anteriores – estava comercializando drogas naquele exato momento e local.

Somado a isso, consta do Relato da Ocorrência (ID 75775362 - pág. 3) e dos depoimentos judiciais que, ao avistar a guarnição, o apelante agiu de forma suspeita e tentou fugir, sendo interceptado em um imóvel vizinho. A tentativa de evasão do local ao perceber a presença policial, concatenada com a denúncia prévia, transmuda a suspeita abstrata em fundada suspeita concreta, autorizando a abordagem.

Nesse sentido:

STJ.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEQUENA QUANTIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA ADEQUADA. 1.

O Superior Tribunal de Justiça exige, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular à luz do art. 244 do CPP, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022). Na espécie, a revista realizada após a fuga do agente, em local conhecido pelo tráfico, configura fundada suspeita. 2. É possível modular a fração do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 com base na quantidade, natureza e diversidade de drogas. No entanto, consoante a jurisprudência desta Corte, a pequena quantidade, como no caso (0,4 g de maconha e 36 g de cocaína), não justifica a modulação da fração em patamar inferior ao máximo.

3. Recurso especial parcialmente provido nos termos do dispositivo.

(REsp n. 2.113.732/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 30/3/2026.)

STJ.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 244 do Código de Processo Penal e do quadro fático já delineado pelas instâncias ordinárias - acusado avistado em local conhecido como ponto de tráfico, tentativa de fuga ao avistar a polícia e posterior apreensão de cocaína em sua posse -, a busca pessoal se deu mediante fundada suspeita, afastando-se a nulidade reconhecida pelo tribunal de origem e a incidência da Súmula 7 do STJ.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

6. A busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal e exige a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, requisito configurado no caso concreto, pois o acusado foi avistado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, tentou fugir ao perceber a presença policial e foi abordado na posse de cocaína.

7. O conjunto de elementos objetivos - local de tráfico, conduta evasiva do abordado e apreensão de entorpecente - evidencia que não se tratou de atuação arbitrária, abusiva, imotivada ou preconceituosa, inexistindo convalidação de diligência ilícita por descoberta fortuita, mas sim exercício regular da atividade policial, o que afasta a nulidade da busca pessoal.

8. Reconhecida a validade da busca pessoal e afastada a nulidade declarada pelo tribunal de origem, impõe-se a devolução dos autos para que o órgão competente aprecie integralmente o mérito da apelação, em respeito ao duplo grau de jurisdição e para evitar supressão de instância, uma vez que as teses de mérito deduzidas pelo Ministério Público não foram examinadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para reconhecer a validade da busca pessoal e determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que proceda à análise dos demais argumentos constantes da apelação.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal realizada em local conhecido como ponto de tráfico, diante de tentativa de fuga do abordado e subsequente apreensão de droga em sua posse, configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, não havendo nulidade da diligência.

2. Afastada a nulidade reconhecida pelo tribunal de origem, é necessária a devolução dos autos para julgamento do mérito da apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c";

CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 231.138 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18.09.2023; STF, HC 230.232 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 891.076/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.

29.04.2024; STJ, AgRg no HC 832.832/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgRg no REsp 2.213.820/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29.10.2025.

(AgRg no AREsp n. 2.911.246/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

Portanto, a diligência policial observou os parâmetros de legalidade, não havendo que se falar em nulidade ou em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Rejeito a preliminar.

Passo a apreciar o mérito.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, argumentando insuficiência de provas quanto à propriedade dos entorpecentes e das munições, asseverando que o réu negou ser dono da mochila encontrada.

Novamente, o pleito não prospera.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está sobejamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 75775362 - pág. 9), pelo Laudo Provisório de Constatação (ID 75775362 - Pág. 16) e, de forma definitiva, pelo Laudo Pericial nº 2022.07.000257 QUI (ID 86389400), que confirmou a presença de "cocaína" nas amostras analisadas (20,788g de massa bruta), substância proscrita pela Portaria nº 344/98 SVS/MS.

A materialidade do porte de munição também restou atestada pelo Laudo nº 2022.07.000114 BAL (ID 86389398), que confirmou a potencialidade lesiva do cartucho calibre .38 SPL.

Quanto à autoria, os depoimentos colhidos em juízo são robustos e suficientes para manter o decreto condenatório. Os policiais civis descreveram detalhadamente a dinâmica da prisão: receberam a
delatio
, avistaram o réu, este fugiu e, ao ser alcançado, foi flagrado com a mochila contendo as 48 pedras de "óxi", porções maiores da mesma droga, uma balança de precisão e as munições.

É cediço que o depoimento de policiais é prova de reconhecido valor, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos. Não há qualquer indício de que os agentes tivessem interesse em incriminar falsamente o apelante. Pelo contrário, o próprio réu, em seu interrogatório policial (ID 75775362 - Pág. 11), embora negasse a droga no momento, acabou confessando o furto de um revólver e de vultosa quantia em dinheiro em data anterior, afirmando que gastou parte do proveito do crime com drogas e que vendeu a arma furtada para integrantes de facção criminosa.

A apreensão de uma balança de precisão (objeto típico da atividade de mercancia) juntamente com 48 unidades de droga já fracionadas e porções maiores a serem preparadas, não deixa dúvidas de que a destinação era o tráfico ilícito, e não o mero consumo pessoal, como tenta fazer crer a defesa.

A tese de insuficiência probatória, portanto, resta isolada diante do sólido conjunto acusatório.

Por outro lado, a defesa sustenta a atipicidade material da conduta de portar duas munições desacompanhadas de arma de fogo, invocando o princípio da insignificância.

O pleito merece rejeição.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desde que desacompanhada da respectiva arma de fogo. Contudo, tal aplicação não é automática; ela exige que as circunstâncias do caso concreto demonstrem a total inexistência de perigo à incolumidade pública.

No caso em tela, a apreensão das munições não ocorreu de forma isolada em um contexto neutro. O apelante foi flagrado portando as munições concomitantemente com expressiva quantidade de drogas e balança de precisão, o que evidencia sua inserção em um cenário de criminalidade grave e periculosidade social acentuada (tráfico de entorpecentes).

A conduta de portar munição no bojo da prática do tráfico de drogas descaracteriza a "mínima ofensividade da conduta" e o "reduzido grau de reprovabilidade do comportamento", requisitos indissociáveis da insignificância. O contexto fático demonstra que as munições serviam como suporte à atividade ilícita principal, oferecendo risco real à paz social e à ordem pública.

O princípio da insignificância no crime de porte de munição desacompanhada de arma de fogo exige, para sua aplicação, a total inexistência de perigo à incolumidade pública. Contudo, a apreensão de munição em contexto de tráfico de entorpecentes revela maior periculosidade social e reprovabilidade da conduta, impedindo o reconhecimento da atipicidade material.

Assim, mantenho a condenação pelo art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, EM CASOS EXCEPCIONAIS, DA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. APREENSÃO DE UMA MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO NO CONTEXTO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. DELITOS QUE NÃO ENVOLVEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSÊNCIA DE LIAME ENTRE OS CRIMES QUE DEMONSTREM MAIOR PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. ATIPICIDADE MATERIAL EVIDENCIADA, DIANTE DA MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA À ESPÉCIE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se discute a aplicação do princípio da insignificância em caso de porte de uma munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo.

2. O porte ou posse irregular de munição é crime de perigo abstrato, sendo punido independentemente da quantidade de munição ou da apreensão da respectiva arma de fogo (AgRg no RHC n. 86.862/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 28/2/2018.).

3. A jurisprudência desta Corte Superior, na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de pouca quantidade de munição de uso permitido, desde que desacompanhada da respectiva arma de fogo, quando as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a total inexistência de perigo à incolumidade pública.

Precedentes.

4. No caso concreto, houve a apreensão de uma única munição de uso permitido, desacompanhada da arma de fogo, o que não expõe o bem jurídico a risco, vez que impossível o disparo do artefato.

5. Embora a apreensão da munição tenha ocorrido no contexto da prática dos crimes de receptação e uso de documento falso, tais delitos que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo notícia de eventual liame entre tais infrações e a posse do artefato que demonstre maior exposição do bem jurídico a perigo relevante.

6. Recurso provido para absolver o réu, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

(AREsp n. 2.330.129/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024.)

Por fim, a defesa requer a reforma da dosimetria para que, na segunda fase, a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, alegando a necessidade de superação (
overruling
) da Súmula nº 231 do STJ.

Tal pretensão encontra óbice intransponível na jurisprudência pátria.

O enunciado da Súmula nº 231 do STJ estabelece categoricamente que
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Este entendimento visa a preservar o princípio da legalidade e a separação dos poderes, impedindo que o juiz, no exercício da discricionariedade mitigada da segunda fase, rompa os limites máximos e mínimos abstratamente cominados pelo legislador.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a higidez desse entendimento em sede de repercussão geral (Recurso Extraordinário nº 597.270/RS - Tema 158), consolidando a tese de que as circunstâncias atenuantes não permitem a redução da pena aquém do mínimo previsto em lei. Assim, inviável o acolhimento da tese de superação do verbete sumular, mantendo-se as penas fixadas pelo magistrado de piso, que guardaram estrita proporcionalidade com a gravidade das condutas e a reincidência do agente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 12/06/2026